Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES. MANUTENÇÃO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 8o da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantiu a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, para permitir a manutenção os dependentes do plano de saúde, em caso de morte do titular.
2. Não havendo qualquer regulamentação, seja ela administrativa ou legislativa, sobre a manutenção dos beneficiários na cobertura do plano de saúde em caso de morte do titular do plano coletivo por adesão, possível a aplicação por analogia dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, pois havendo o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito.
3. Entretanto, diante da inteligência do referido artigo 30, da Lei acima especificada, o prazo máximo para manutenção no Plano de Saúde é de 24 (vinte e quatro) meses da morte. Precedentes desta Egrégia Turma.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.